Tribunal: STF
Processo: Rcl 39219
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Vieram os autos conclusos à Presidência, em razão da seguinte decisão do Ministro Edson Fachin:
    “Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão monocrática por mim proferida, de seguinte teor (eDOC 25): 
    (…)
    Nas razões recursais sustenta-se omissão quanto à análise da possível conexão desta ação com a Rcl 37.842, da relatoria do Min. Marco Aurélio. 
    Sustenta-se, não obstante tratarem de decisões proferidas em momentos diferentes, cuidar-se do mesmo processo originário, tendo, por consequência, mesmo objeto e causa de pedir. 
    Devidamente intimada, a parte embargada apresentou manifestação (eDOC 29). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    De início, explicita-se que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição e erro material ou suprir omissão em decisão judicial. Conforme ensinam Marinoni, Arenhart e Mitidiero, a omissão a que refere o art. 1.022 do CPC: 
    (...) representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (art. 5º, LV, da CF, 7º, 9º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1º e 2º). (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 539-540; grifei) 
    Verifica-se assistir razão à parte ora embargante quanto à alegação de omissão na decisão impugnada no que se refere à análise da possível conexão dessa ação com a Rcl 37.842. 
    Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 1.024, § 2º, do CPC, acolho os presentes embargos de declaração para cassar a decisão embargada e determinar o encaminhamento desta Reclamação à Presidência do STF para análise de prevenção ao Ministro Marco Aurélio, relator da Rcl 37.842.”
    Diante do exposto, determinei o encaminhamento dos autos à Secretaria Judiciária para que informasse a respeito.
    As informações foram oportunamente prestadas. Vide:
    “Esta Reclamação, ajuizada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de Minas Gerais – SINPAS, insurge-se contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais nº 00101-07.2020.5.03.0000, que teria, em tese, violado autoridade de decisão desta Corte no ARE nº 1.121.633. 
    A ação na origem foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em face do Sindicato reclamante e do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários, Urbanos, Vias Internas e Públicas de Barbacena e Região, com objetivo de declarar a “nulidade dos itens “B”, “C” e “D” da Cláusula 69ª e “A”,“B”, “C” e “D” da Cláusula 70ª da Convenção Coletiva 2019/2021”, firmada entre os sindicatos citados. 
    A Rcl nº 37.842, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio, foi ajuizada pelo mesmo reclamante da presente, em face de decisão do TRT da 3ª Região nos autos da Ação Anulatória de Cláusula Convencional nº 0010168-91.2019.5.03.0000. Nesta ação o Ministério Público do Trabalho litiga contra o reclamante e o Sindicado do Trabalhadores de Transportes Rodoviários de Lavras, objetivando a “declaração de nulidade da Cláusula Sexagésima Oitava da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2020”, firmada entre esses dois Sindicatos. 
    Considerando que os processos de origem são distintos e se referem a diferentes Convenções Coletivas, este feito foi livremente distribuído.”
    Decido.
    O caso, data venia, não é de redistribuição.
    Isso porque, consoante se infere dos autos, esta reclamação insurge-se contra decisão do TRT3, nos autos da Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais nº 00101-07.2020.5.03.0000, que teria, em tese, violado autoridade de decisão desta Corte no ARE nº 1.121.633.
    Como bem apontado pela Secretaria Judiciária, a ação na origem foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em face do reclamante e outros, com objetivo de declarar a nulidade de cláusulas da Convenção Coletiva 2019/2021.
    Por sua vez, a Rcl nº 37.842, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, foi ajuizada também pelo ora reclamante contra decisão do TRT3 no bojo da Ação Anulatória de Cláusula Convencional nº 0010168-91.2019.5.03.0000. 
    Nesta ação, como destaca a Secretaria em suas informações, o Ministério Público do Trabalho litiga contra o reclamante e o Sindicado do Trabalhadores de Transportes Rodoviários de Lavras, objetivando a declaração de nulidade da cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2020.
    Tem-se, portanto, que esta reclamação e a reclamação sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio têm como escopo a impugnação de decisões do TRT3, prolatadas em processos distintos, que, como visto, se referem a diferentes convenções coletivas de trabalho, o que afasta eventual conexão para justificar a reunião dos feitos.
    Nessa conformidade, determino o retorno dos autos ao gabinete do Ministro Edson Fachin.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente